Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida na ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens no 0016136-73.2017.8.11.0041, em que figura como parte contrária EDUARDO MENEZES GONÇALVES e OUTROS perante a 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que assim se manifestou:
“Vistos, etc...
Compulsando os autos, verifica-se, oportuno consignar, o presente processo, Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens, está associado/conexo ao Processo n. 0034236-13.2016.8.11.0041, (Divórcio Litigioso), sendo que a ora Requerente, Mônica Deveza Paciello Gonçalves, voltou a manifestar nestes autos, no Id 23807693, argumentando, em sede de Tutela Provisória de Urgência Incidental, que o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves teria vendido a Fazenda Palmital, (que pertenceria a ambos) de maneira fraudulenta, pelo valor de R$ 4.499.000,00 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil reais), tendo recebido as parcelas com vencimento em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016 e 14/07/2018, sendo que a Requerida não recebeu nenhuma quantia.
Ressalta que a parcela com vencimento em 14/07/2019, por determinação judicial, foi depositada em juízo, vinculada a este processo, porém, não teria sido depositada a parcela com vencimento em 14/07/2018, (recebida pelo Requerido/Eduardo), em desatendimento, portanto, da decisão de Id 23508223- Pág. 1 ao Id 23508224-Pág. 2, deste Juízo que havia deferido, anteriormente, a tutela de urgência para que as parcelas com vencimento em 14/07/2018 e 14/07/2019, viessem para o processo. Assim, pretende a Requerente, nesta oportunidade, a concessão/ampliação da tutela de urgência, “para que o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves, EFETUE O DEPÓSITO JUDICIAL EM CONTA VINCULADA A ESTE PROCESSO, DAS PARCELAS COM VENCIMENTO EM 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016; 14/07/2017 E 14/07/2018.” (cf. Id 23807693-Pág. 8).
O Requerido manifestou no Id 27644094, refutando a pretensão da Requerente, em razão de que não teria havido venda fraudulenta, o pedido da Requerente seria inviável nesta fase processual, porque estaria alterando a inicial, no que concerne a tutela de urgência, bem como porque não teria comprovado o direito relacionado ao referido bem imóvel vendido.
É a síntese. Decido.
Antes de tudo, no que diz respeito à alegação preambular do Requerido no sentido de que a pretensão de tutela de urgência da Requerida não seria admissível, eis que, alteraria o pedido inicial, Id 27644094-Pág. 5. Ressalto, entretanto, razão não lhe assiste, mormente porque se trata de medida que visa, tão somente, assegurar/acautelar eventual resultado favorável da ação, não verificando, portanto, ofensa ao Código de Processo Civil, pois, em tese, admissível o aludido requerimento acautelatório, nos termos em que formulado.
Neste sentido, aliás: “...Sempre será tempo, enquanto útil for, de se antecipar os efeitos da decisão de mérito ou de acautelar o direito material postulado.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil, conforme o Novo CPC, Tutela Provisória – arts. 294 a 311 – pág. 471, Elpídio Donizetti, ed. Atlas, 19 edição, 2016).
Superada esta questão, passo a análise do pedido de “Tutela Provisória de Urgência Incidental”, Id 23807693, e, neste ponto, razão assiste em parte à Requerente, ou seja, somente no que diz respeito à parcela com vencimento em 14/07/2018, que não poderia ter sido recebida pelo Requerido, conforme informado nos autos, tendo em vista inclusive decisão anterior, deste Juízo, nos seguintes termos:
(...) “Sendo que: “O vencimento da terceira parcela de @5.787,44 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete arrobas e quarenta e quatro), será em 14/07/2018, cujo valor da arroba será cotado pelo preço a vista, da vaca, praticado no dia em Juara/MT, no Frigorifico JBS”. (cf. fls. 151, Parágrafo sétimo do contrato) “Por tais motivos, a evidente urgência da medida liminar postulada, uma vez preenchidos os requisitos legais consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejando, assim, o imediato deferimento, inclusive em observância do poder geral de cautela.” (...)
No mais, entretanto, ou seja, no que diz respeito às outras parcelas pretéritas, que não tenha(m) sido objeto de decisão anterior e/ou depositada(s) em Juízo, não vislumbro a possibilidade/necessidade premente de acolhimento do pretendido pela Requerente, nesta oportunidade, em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mormente porque já houve o deferimento de depósito judicial de parte considerável das parcelas mencionadas pela Requerente, Id 23807693-Pág. 8, havendo ainda mais uma parcela pendente de pagamento, pelos compradores, em 14/07/2020, diante do que consta no Id 23807693-Pág. 3.
Além do que, acolher integralmente a pretensão da Requerente na forma pretendida por ela, antes da dilação probatória, poderia ensejar até mesmo a indevida antecipação de resolução do mérito, em detrimento da imparcialidade do Juízo, quando, aliás, suficiente, ao menos por ora, as medidas acautelatórias já deferidas liminarmente, por este Juízo, até porque, ao que consta, o Requerido possuiria outros bens/patrimônios, e, sem demonstração/indicativos efetivos de que esteja dissipando e/ou tenha interesse em dissipação, muito menos depois do ajuizamento desta ação.
Diante deste contexto, vejamos, ainda, como fundamento, o que se extrai da jurisprudência:
“...Incabível avançar sobre a análise de mérito da lide, cuja tutela de urgência visa apenas assegurar o resultado útil do processo, medida adequada ao caso concreto. INDISPONIBILIDADE DE BENS: A decretação de indisponibilidade de bem imóvel adquirido por meio da venda do terreno em discussão, é medida que se impõe, porquanto o periculum in mora está evidenciado, visando preservar os interesses das partes. A medida sequer causa prejuízo concreto à parte agravante. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, No 70079555017, TJRS, Julgado em 21.02.2019)
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de Id 23807693, para que o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves comprove ou efetue o depósito judicial do valor referente à parcela vencida em 14/07/2018, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei, sem prejuízo das demais providências que ainda se fizerem necessárias ao recebimento pela parte interessada, nos termos da legislação em vigor, e, permanecendo os compradores na posse no imóvel, até ulterior deliberação/definição, Id 23508311-Pág. 3, item 7.
Outrossim, necessário ressaltar, não há que se falar, neste caso, em redistribuição ou inversão do ônus da prova, conforme pretendido nos autos, em atenção inclusive ao que consta no Id 23508015-Págs. 4/7 e Id 23508016-Pág. 1, nos termos do art. 373, § 1o do CPC, tendo em vista que, o Código de Processo Civil (art. 373 §1o) mantém a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor).
Portanto, como regra, para formar a convicção do julgador, a parte Requerente/autora tem o encargo de demonstrar as alegações que amparam seu direito, e, a parte Requerida o ônus de oferecer prova que modifique, extinga ou impeça o reconhecimento da pretensão de seu adversário, de acordo com o art. 373 do CPC, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em síntese, não sendo produzida prova do fato controvertido, o pedido deve ser julgado procedente ou improcedente conforme incuba o ônus da prova, respectivamente, ao réu ou ao autor.”
Dito isso, é certo, também, de acordo com o art. 373, §1o, do CPC, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderáo juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
Todavia, no caso, inaplicável o referido preceito legal, facultado ao magistrado, destinatário direto da prova, mormente porque a relação jurídica, in casu, sequer diz respeito à relação de consumo, onde a hipossuficiência poderia ser presumida, em determinadas situações, e, portanto, não verificando nos autos a demonstração efetiva de que a Requerente estaria impossibilitada ou com excessiva dificuldade de cumprir o seu encargo probatório, concluo que estão ausente os requisitos necessários para que seja deferida a redistribuição ou inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.
A propósito, considerando o pretendido nestes autos, vejamos, ainda, como fundamento o que se extrai da jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PARTILHA - PRELIMINAR DE VÍCIO ULTRA PETITA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - DIVÓRCIO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL – PARTILHA.....Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373 do CPC....Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.” (TJMG - RAC 1.0313.13.004625-0/005, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019)
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL - PARTILHA DE BENS - PARTILHA DO ALUGUEL ENTRE OS HERDEIROS - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LOCAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO...Nos conformes do art. 373, I do CPC/2015 o ônus probatório acerca da existência de direito cabe ao autor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.029659-2/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018) “...AQUISIÇÃO DO BEM NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO. É inviável determinar a partilha de imóvel cuja propriedade, na respectiva matrícula no Registro de Imóveis, é de terceiro, não havendo prova suficiente da aquisição do bem por um ou ambos os litigantes na vigência do casamento. Incumbia à autora comprovar sua alegação, a teor do art. 373, inc. I, do CPC...” (Apelação Cível, No 70081775124, Oitava Câmara Cível, TJRS, Julgado em: 26.09.2019)
Desta forma, diante do caso concreto, indefiro o pedido de redistribuição ou inversão do ônus da prova, que neste caso, portanto, seguirá a regra do art. 373, I e II do Código de Processo Civil, que estabelece que o ônus da prova do seu direito é incumbência do Requerente/autor, desincumbindo-se deste ônus, consequentemente, é transmitido à parte Requerida/réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente/autor, pois, repita-se, como regra, quem alega cabe provar.
Por outro lado, defiro o pedido de prova emprestada, Id 23508222-Pág. 3, item 6, nos termos do art. 372 do CPC, mesmo porque, relacionada/proveniente de processo conexo-associado, viabilizando às partes o acesso, contraditório e ampla defesa.
Os demais requerimentos formulados nos autos, demandam dilação probatório e/ou resolução definitiva no mérito, incluindo aqueles formuladas pelos terceiros interessados-Requeridos, no Id 23508311-Págs. 2/3 ao Id 23508311-Pág. 3, e, ainda, no Id 23508404 - Págs. 3/4. Não havendo, aliás, motivação suficiente para acolher maior “dilatação do prazo”, não obstante a mencionada complexidade, conforme consignado no Id 23508311 Pág. 4, até mesmo tendo em vista o lapso temporal já transcorrido, e, inclusive diante da ausência de justificativa-motivação suficiente pela parte interessada, nos termos do art. 437, § 2o, do CPC, e, mesmo porque, não vislumbro prejuízo, pois, haverá ainda a designação de audiência, propiciando dilação probatória.
Assim decidido, necessário viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, para fins de resolução das demais questões, nos termos a seguir delineados.
Dito isso, não havendo êxito numa composição amigável, até o momento, bem como verificando que é prematuro o julgamento do processo no estado em que se encontra, mesmo que parcialmente, Id 23508311 -Pág. 3, tendo em vista o pretendido pela Requerente na inicial e emenda, e, considerando ainda as contestações apresentadas no Id 23508304-Pág. 2 ao Id 23508311-Pág. 4, e, Id 23508397-Pág. 6 ao Id 23508404-Pág. 4, bem como impugnação às contestações, Id 23508900-Pág. 1 ao Id 23508904-Pág. 4, e, Id 23508906-Pág. 1 ao Id 23508980- Pág. 3, permanecendo, assim, a litigiosidade, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 355) fixo como pontos controvertidosa pretensão relacionada à nulidade de negócio jurídico, compra e venda de imóvel rural, “Fazenda Palmital”, e suas consequências, período/data da separação de fato, Id 23508900 - Pág. 2, pedido de partilha de bens/patrimônio e/ou ressarcimento na proporção de 50% (cinquenta por cento), Id 23508016-Pág. 5 e Id 23508222-Pág. 3, alegação contraposta da condição e proteção de terceiro de boa-fé e eventuais consequências-indenização, Id 23508308-Pág. 1 e Id 23508310-Pág. 3, sem prejuízo de outros que eventualmente resultem evidenciados.
Os litigantes ficam cientes, ainda, que poderão, se demonstrada a necessidade, pedir(em) esclarecimentos e/ou solicitar(em) ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1o CPC).
Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 08/05/2020 às 15:00 horas.
Intimem-se as partes, através dos d. patronos, para comparecerem à audiência designada, acompanhadas de testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4o do CPC), em observância ainda do estabelecido no art. 357, § 6o do Código de Processo Civil: “o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato”, bem como autorizada, desde já, havendo necessidade, a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha(s) arrolada(s) ou que for(em) arrolada(s) residente(s) em outra Comarca.
Observo, entretanto, nos termos do art. 455 do CPC, ressalvadas as hipóteses do § 4o, incumbe a(o) advogado(a) da parte interessada, se não for a hipótese de comparecimento independente de intimação, informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1o art. 455 CPC), atentando-se, ainda, a Secretaria judicial, para o art. 385, § 1o do CPC, Id 26102583-Pág. 4.
A eventual inércia do(a) advogado(a) no que se refere à intimação das testemunhas que tiver(em) arrolado ou que tenha(m) se comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2o e 3o CPC).
A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o do art. 455 CPC que deixar de comparecer sem motivo justificado, poderá ser conduzida e responder pelas despesas do adiamento.
Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) autos, quando necessário, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública.
Às providências, expedindo-se o que mais necessário, em observância inclusive da intimação do Requerido Eduardo Menezes Gonçalves para que comprove ou efetue ventualmente resultarem evidenciados.
o depósito judicial do valor referente à parcela vencida em 14/07/2018, no prazo de quinze dias, conforme acima determinado, e, atentando-se, ainda, para o art. 698 do CPC em relação ao Ministério Público.
Intimem-se e cumpra-se.” (ID42060994)
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o companheiro, o ora agora Agravado Eduardo Menezes Gonçalves, vendeu o imóvel da Fazenda Palmital (que pertencia à ambos por comunhão parcial de bens do casal) a terceiros (outros agravados) de maneira fraudulenta, visando com que a Agravante não participasse da partilha do referido bem imóvel ou então do proveito econômico (dinheiro) dele advindo.
Anota que referido imóvel foi vendido pelo valor de R$ 4.499.000,00 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil reais), e que o agravado recebeu os valores das parcelas com vencimento em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016; 14/07/2017 e 14/07/2018, perfazendo até a presente data a quantia aproximada de R$ 3.115.800,00 (três milhões cento e quinze mil e oitocentos reais), superando em R$ 866.300,00 (oitocentos e sessenta e seis mil e trezentos reais) a meação que cada cônjuge teria direito.
Assevera que o cônjuge/agravado Eduardo já recebeu quase que a totalidade dos valores proveniente da venda do bem e, por outro lado, mesmo constando como vendedora do imóvel no instrumento particular, a cônjuge/agravante Monica tão-somente recebeu até a presente data, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Registra que já veio a ser deferida as tutelas de urgência, para que os valores das respectivas parcelas com vencimento em 14/07/2018 (ID 23508223-pág. 1-4; 23508224-pág. 1-2) e 14/07/2019 (ID 23509069-pág1-3) viessem para o processo, porém apenas o valor da parcela vencida em 14/07/2019 foi depositado judicialmente.
Fala da necessidade de ser trazido ao processo, também os valores das demais parcelas já recebidas pelo cônjuge meeiro com a venda do imóvel (fazenda Palmital), ante a partilha do patrimônio do casal que haverá futuramente de ocorrer, e que a afirmação do Agravado Eduardo de impossibilidade do depósito judicial do valor da parcela vencida em 14/07/2018 (ID 30241234-pág. 1-2) só corrobora o receio do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo
Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de urgência para que todo conteúdo econômico obtido com o bem imóvel (fazenda Palmital) seja depositado judicialmente (parcelas vencidas em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016 e 14/07/2017) ou, alternativamente, que seja trazido ao processo pelo cônjuge meeiro Eduardo Menezes Gonçalves (Agravado), apenas o valor correspondente a parcela com vencimento em 14/07/2017, a qual seria suficiente para resguardar a meação da cônjuge meeira Monica (Agravante).
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com efeito, a pretensão da Autora é ver declarado nulo negócio jurídico que reputa ter sido simulado por seu ex-cônjuge e que envolve bem comum do casal, e que por isso tem como fundamento possível violação a direito de meação.
Observa-se que o juízo singular fundamentou a primeira ordem liminar de depósitos judiciais porque “no caso em exame considerando a prova documental produzida até o momento, em especial às fls. 145/157, cópia de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, onde figura o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves, como vendedor de imóvel rural, no qual estaria situada a ‘Fazenda Palmital’, a qual teria sido adquirida “pela autora na constância da relação conjugal com o 1o Réu,” fl. 17, bem como levando em consideração que não foi realizada a partilha, diante deste contexto preambular, é possível verificar que em sede de cognição sumária, a urgência noticiada, em razão da probabilidade do direito e perigo de dano, ou no mínimo “o risco ao resultado útil do processo.”.” (ID 421060978, p. 9/14)
Ou seja, simplesmente se buscou garantir o resultado prático de partilha do bem, que supostamente integra o patrimônio comum dos ex-conjugues MÔNICA (autora) e EDUARDO (primeiro requerido), mas que teria sido vendido aos demais requeridos, sem o consentimento daquela primeira, na constância do casamento.
Ainda que a agravante busque, na ação principal, desconstituir o negócio realizado entre os agravados, fato é que na decisão interlocutória agravada, ao se determinar que o agravado Eduardo deposite parte considerável do valor das prestações mencionadas pela agravante, inexiste ordem que efetivamente traga algum prejuízo ao recorrente, mormente porque além do deferimento de depósito da parcela de 14/07/2018, existe ainda mais uma parcela pendente de pagamento pelos compradores, em 14/07/2020, diante do que consta no Id 23807693-Pág. 3.
Portanto, em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vê, por ora, razão para a modificação da decisão recorrida.
Feitas tais considerações INDEFIRO A LIMINAR, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =